Tribunal: TJPA
Processo: 0803834-79.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803834-79.2021.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0803834-79.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RECORRENTE:
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS
(ADVOGADOS: CLÁUDIO MARINO FERREIRA DIAS, OAB/PA Nº 24.293, E DANIEL LEÃO ALENCAR, OAB/MG Nº 166.579)

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0002266-25.2017.814.0025

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Fundamentada de forma correta a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crime doloso contra a vida (homicídio duplamente qualificado) e, por conseguinte, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2.
Pacificado na

Corte Suprema, jurisprudência no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, visando garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Francisco Silva dos Santos,
por intermédio dos Srs. Advogados Cláudio Marino Ferreira Dias e Daniel Leão Alencar, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que
“(...) no dia 31/12/2016, por volta das 20h30min, os denunciados FRANCISCO SILVA DOS SANTOS e JONAS CARDOSO FARIAS ceifaram a vida de ERICK FERREIRA MARINHO, através de diversos disparos de arma de fogo. Segundo a denúncia, ERICK FERREIRA, estava em uma bicicleta à cerca de duzentos metros de sua residência, quando os acusados chegaram em uma motocicleta, Honda Bros, cor preta, pilotada por FRANCISCO SILVA, tendo como carona do veículo JONAS CARDOSO. Desse modo, os acusados rondaram a casa da vítima e sem falar nada o carona da motocicleta alvejou ERICK com aproximadamente quatro disparos de arma de fogo na cabeça. (...) As testemunhas (...) relataram em sede policial que a vítima ERICK foi assassinada por membros do grupo de extermínio, tendo como principal motivação o fato de ter presenciado o homicídio de ANDRÉ FERREIRA MARINHO, bem como comprovado em juízo através da oitiva do Delegado de Polícia GLAUCO VALENTIM (...)”.

A defesa, insatisfeita com a decisão de pronúncia, por seu turno, em resumo ampara a impronúncia do recorrente na alegação de insuficiência probatória.

O Douto representante

do Ministério Público
,
por sua vez, contrapôs os argumentos defensivos, manifestando-se pela manutenção integral da decisão vergastada.

O Juízo
a quo
manteve seu
decisum
, conforme consta no Id. 5052188 - pág. 8.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 5112594).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, eu o conheço.

Antes de proceder à análise das alegações do recorrente, destaco que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ademais, o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal dispõe que a sua fundamentação deve ser a mais sucinta possível
,
in verbis
:

Art.413. (...)

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, trazemos ao enfoque
entendimento de

Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

“414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.”
(Grifei).

Nesta fase processual, portanto, busca-se analisar, de forma sucinta, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Importante, ainda, mencionar que é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Colaciono julgado recente do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente.
O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia,
de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.

(RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 26-05-2021

PUBLIC 27-05-2021)”(grifei)

Ressalte-se que não deve prosperar a alegação de impronúncia, pois a autoridade apontada como coatora amparou a decisão impugnada em indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente Francisco Silva dos Santos pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

In casu
, demonstrados estão a prova da
materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, sobretudo, por meio de foto (fls. 09 do IPL) e pelos depoimentos testemunhais prestados durante a persecução criminal.

Saliento, outrossim, que atento a vedação legal, não nos cabe aprofundada análise do acervo probatório, logo, repriso, demonstrando a versão acusatória, trecho do depoimento prestado em juízo, transcrito na sentença de pronúncia, conforme consta no Id. 5052191, pela testemunha Rui Pereira dos Santos
(Investigador da Polícia Civil):

“que foram deslocados da divisão de homicídios para fazer um levantamento de uma sequência de crimes de homicídios ocorridos em Itupiranga; que entre os homicídios estavam a morte de André e de Erick; que as duas mortes compunham um grupo de execuções que estavam sendo praticadas por um grupo de extermínio composto por civis e militares; que o que chamou a atenção a morte de Erick estava ligada a morte de André, considerando que Erick e mais três pessoas seriam testemunhas da morte de André; que no dia em que chegaram em Itupiranga ouviram a Sra. Claudia e sua filha que narraram com detalhes as mortes de André e de Erick; que antes da vinda da equipe de Belém foi preso o tenente Elvis e no celular dele todas as mortes estavam em um arquivo, situação que foi verificada pela promotora de justiça à época o que ensejou a vinda da equipe de homicídios; que principalmente nos depoimentos da Sra. Cláudia de da sua filha, foi definido que Erick estaria em uma das avenidas centrais do município quando chegou uma motocicleta preta; que os integrantes seriam o Sargento Santos e Jonas; que o executor seria o Jonas.”

Enfatiza-se que embora haja a negativa de autoria delitiva por parte do réu, tem-se presentes os indícios mínimos necessários à pronúncia do recorrente, em razão dos depoimentos das testemunhas de acusação muito bem alinhados e claros em demonstrar indícios suficientes de autoria delitiva do paciente.

Diante de tais informações, reputa-se desnecessária análise meritória aprofundada do caso concreto, tampouco das provas produzidas, sendo competente para analisar a versão do acusado, por atribuição constitucional, o Conselho de Sentença, Juiz natural da causa.

Nessa esteira, é acertado
decisum
que submete à análise dos jurados, decisão consubstanciada em elementos fáticos probatórios que demonstrem a exequibilidade da acusação.

Assentado está o posicionamento, deste e. Tribunal de Justiça, neste sentido, conforme julgado abaixo:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I -
A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação
.
In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida;

II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados,
imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos
; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”
(2020.02127020-46, 214.719, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-10-01, publicado em 2020-10-01 – destaquei).

Por fim, acerca da alegação dos impetrantes de que se deve desconsiderar o depoimento policial, vejo que não merece prosperar, uma vez que os Tribunais aceitam esse depoimento como eficácia probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. DIVISÃO DE TAREFAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTADA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA. MONITORAMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, a prática delitiva por meio de concurso de agentes, especialmente, quando há divisão de tarefas, como no caso, pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base. A propósito: HC n. 124.610/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/08/2011; e HC n. 217.962/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/02/2017; HC n. 199.515/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/09/2011; HC n. 149.456/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/05/2011; AgRg no AREsp n. 784.321/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/02/2016; e AgRg no AgRg no HC n. 513.940/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/02/2020. III - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, 2kgs de maconha e 20g de cocaína.
IV - De mais a mais, não é possível acolher a pretensão defensiva de que inquinar a credibilidade dos depoimentos policiais
, os quais afirmaram que a traficância dos réus vinha sendo monitorada: "o que é corroborado pelo fato de os policiais militares ouvidos em juízo relatarem que a agência de inteligência já os monitorava e inclusive tinha constatado que o veículo do réu Kaoê vinha sendo utilizado na prática do tráfico de drogas na região, tudo convergindo com as demais provas e circunstâncias que se extraem do caso concreto, que conferem plena convicção de que o réu era dedicado ao comércio de estupefacientes".
Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.
Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. V - Portanto, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTACIADO

PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES. SENTEÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra patrimônios, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 2
. Os depoimentos dos agentes públicos no exercício de suas funções, prestados sob o crivo do contraditório, possuem credibilidade, bem como são aptos a embasar a condenação criminal quando firmes e harmônicos com o conjunto probatório
. 3. O substrato probatório – reconhecimento do acusado pela vítima do primeiro fato; pequeno lapso temporal entre o primeiro e o segundo fatos; utilização do veículo subtraído no primeiro fato para praticar o segundo fato; diligência policial que resultou no encontro dos veículos subtraídos; investigação policial, e delação extrajudicial de coautor dos fatos – é suficiente para respaldar o decreto condenatório do acusado pelo segundo fato. 4. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do apelante
nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, calculados à razão legal mínima.

(TJ-DF 00049467320198070003 DF 0004946-73.2019.8.07.0003, Relator:

ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 20/05/2021, 2ª Turma Criminal, Dara da Publicação: Publicado no Pje: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(grifei)

Por todo exposto, na mesma esteira do parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

Relator

Belém, 09/06/2022